Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700631-39.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JHONATAM MEDEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. ART. 303. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE DO REGISTRO PENAL UTILIZADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se o reconhecimento da agravante da reincidência pois entre o trânsito em julgado da condenação anterior e o cometimento do crime em análise houve o transcurso de prazo inferior a cinco anos. 2. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, pois ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal sejam favoráveis, o réu é reincidente. 3. Em se tratando de réu reincidência, tanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como a suspensão condicional da pena são incabíveis, nos termos do artigo 44, inciso II, e do artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, asseverando inexistir motivação idônea para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, uma vez atendidos os requisitos para que seja fixado regime mais brando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão quanto à higidez da fixação do regime inicial semiaberto no caso dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso.” (AgRg no AgRg no AREsp 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012